Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714741-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID BRAIAM LIMA DE SOUSA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVID BRAIAM LIMA DE SOUSA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA, processo n. 0702540-44.2024.8.07.0009, na qual Sua Excelência a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela parte demandada (ID 187252074 da origem). Eis a r. decisão agravada: “Acolho a competência, pois o entedimento jurisprudencial contemporâneo entende que a matéria se refere a direito obrigacional, e não direito real, conforme sustentou a autora. Trata-se de ação de cobrança. Alega a parte autora, em síntese, que a parte requerida deixou de adimplir o valor correspondente à correção do valor devido pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade, que corresponderia a R$ 31.095,33. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o exercício do direito de retenção das chaves até que o valor seja quitado. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela existência da cláusula sexta, parágrafo 4o, do Contrato de Empreitada Global, na qual foi expressamente estabelecida a possibilidade de retenção dos imóveis enquanto não for adimplido o montante devido, bem como a incidência do ICC na cláusula sexta, parágrafo 3o, alínea "b" (ID 186881031). O perigo na demora decorre da possibilidade de entrega do imóvel sem o integral adimplemento das obrigações do requerido. Logo, deve ser concedido o pleito liminar. Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para autorizar, por ora, a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela parte demandada. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, alega que o termo aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global é inválido, ensejando cobrança abusiva. Diz que “em 2023 os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. A Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.09), que foi assinado em 2021 pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados.” Ressalta que “O valor de R$ 8.652.000,00 se dividido pelas 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento, resulta em R$ 154.500,00 por apartamento. Portanto, o preço do apartamento apresentado à Caixa de fato já incluía o reajuste pelo ICC/DF, conforme o Termo Aditivo ao Ato Associativo firmado pela associação e associados.” Postula que não estariam preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida à agravada na origem. Pugna, liminarmente, pelo efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o recorrente acostou os documentos de ID 58202191 e 58202192. É o relatório do necessário para exame do pedido liminar. Decido. Da gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Consoante se infere do contracheque acostado ao ID 58202191 o agravante é promotor de venda, com salário bruto de R$ 2.332,19, e líquido de R$ 2.191,27, portanto, menos que dois salários mínimos. Impende observar ainda que a lide diz respeito a contrato de aquisição de imóvel popular, em programa habitacional subvencionado pelo Poder Público para pessoas de baixa renda, inclusive, a ser construído em cidade satélite. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Do pedido de efeito suspensivo. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que a controvérsia instalada diz respeito a suspensão, ou não, da decisão de primeiro grau que deferiu à parte autora/agravada o direito de retenção das chaves do imóvel residencial em construção, enquanto não for realizado o pagamento dos valores supostamente inadimplidos pela agravante. De superficial leitura do processo de origem, infere-se que se trata de ação de cobrança lastreada no Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (ID 186881032 da origem), supostamente não cumprido pelo agravante/requerido. Por sua vez, o agravante alega grave prejuízo financeiro decorrente de custos elevados ao financiamento realizado, frisando o ponto em que não participou de qualquer negociação ou aprovação na geração do aditivo contratual. De logo, impende observar que, nesta estreita prelibação, há evidente necessidade de amadurecimento da instrução probatória, a ser levada a efeito na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Logo, ao menos neste momento incipiente, mostra-se prudente e razoável que prevaleça o pactuado entre as partes, ainda que futuramente se possa dispor de modo diverso. In casu, ao menos nesta cognição primeira, sobreleva-se a “exceptio non adimpleti”, que consiste na faculdade que tem uma das partes de recusar-se a cumprir a obrigação quando a parte contrária, por sua vez, não tenha cumprido a sua. Inexiste, como dito linhas volvidas, comprovação de cumprimento do contrato pelo agravante, o qual, em suas razões, apresenta motivos para questionar a validade do termo aditivo ao contrato, em outras palavras, há elementos concretos no sentido de que de fato não fora cumprida a avença. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, em tese, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Some-se, ainda, que a parte agravante não demonstrou a existência de risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo que decorra dos efeitos da r. decisão agravada, a qual, por sua vez, tem caráter e natureza plenamente reversível. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator